Tribunal: TJSP
Processo: 0000800-96.2025.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso Ministerial. Extinção de punibilidade da pena de multa independentemente do pagamento. Tese definida pelo STJ no Tema 931. Não comprovado o cumprimento da pena privativa de liberdade. Hipossuficiência não demonstrada. A mera declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para afastar a cobrança da multa penal.
O transcurso do prazo de 90 (noventa) dias

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso Ministerial. Extinção de punibilidade da pena de multa independentemente do pagamento. Tese definida pelo STJ no Tema 931. Não comprovado o cumprimento da pena privativa de liberdade. Hipossuficiência não demonstrada. A mera declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para afastar a cobrança da multa penal.
O transcurso do prazo de 90 (noventa) dias para a propositura da ação de execução da pena de multa não retira a legitimidade do Ministério Público, nem outorga à Fazenda Pública atribuição exclusiva para promovê-la. Precedentes.
Agravo provido.